Tribunal: TJDFT
Processo: 0795794-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ESTÉTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS A RESCISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INCABÍVEL. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais, determinou o cancelamento de cobranças futuras e condenou a ré à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 21.525,08, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e abstenção de novas cobranças, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00.
2. A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação genérica. No mérito, defende a legalidade da cláusula rescisória 6.3, que previa multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e custos de sessões realizadas, impostos, taxas de cartão e outros encargos relacionados, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Alega inexistência de má-fé e regularidade dos cálculos proporcionais. Requer a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, afastar a repetição em dobro, a condenação por danos morais e a multa diária ou a redução dos valores arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em determinar: (i) se a retenção de valores configura abusividade; (ii) se a manutenção de cobranças no cartão de crédito autoriza a repetição do indébito em dobro; (iii) se a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral e (iv) se é cabível a fixação de multa diária, bem como o seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de sentença. O Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o da fundamentação integral. Não há necessidade de manifestação expressa sobre fundamentos prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990).
6. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 c/c art. 4o, I, CDC), sem prejuízo da observância das normas e princípios do Código Civil, notadamente a boa-fé contratual e sua função social (arts. 421 e 422).
7. A revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, não implicando procedência automática do pedido nem dispensando o autor da prova do fato constitutivo de seu direito.
8. Consta dos autos que, em 03/12/2024, as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos para emagrecimento, no valor de R$ 16.764,00 (ID 81687436). Em 19/02/2024, foi encaminhado cálculo de estorno de R$ 5.764,00, em razão do pedido de rescisão antecipada, com aplicação da cláusula 6.3 (ID 81687436, pág. 2).
9. A aplicação da multa contratual é legítima diante da rescisão antecipada. Por outro lado, a recorrente não comprovou a efetiva prestação dos serviços nos moldes cobrados. Ainda, consta do ID 81687438 que a autora estava apenas na primeira de seis fases previstas, evidenciando o estágio inicial do tratamento e a desproporcionalidade da retenção realizada.
10. Também não houve comprovação de que a autora foi informada previamente de que a primeira fase custaria R$ 9.000,00, pois o documento de ID 81687919, pág. 07, demonstra que os valores foram informados apenas após o pedido de rescisão. Impõe-se, portanto, a restituição dos valores referentes aos insumos, medicações e encargos, sem comprovação de utilização efetiva.
11. Por outro lado, não se olvida que o consumidor tem a seu dispor a garantia legal da repetição dobrada do indébito, em caso de cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. No caso concreto, evidencia-se a ocorrência de engano justificável, visto que, a partir da perspectiva da parte recorrente, a contratação era legítima, nos termos do pactuado entre as partes (cláusula sexta, ID 81687453), dependendo de pronunciamento judicial para a constatação de vícios. Assim, a restituição deverá ser feita de forma simples.
12. Quanto ao dano moral, sua configuração exige lesão efetiva aos direitos da personalidade, superando mero dissabor contratual. No caso, embora tenha havido desconforto, não se comprovou abalo psíquico ou humilhação aptos a justificar indenização extrapatrimonial, devendo ser afastada.
13. No que se refere à multa diária, as astreintes constituem penalidade processual imposta na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC. Tem por objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e deve ser mantida no valor fixado, porquanto estabelecida de forma razoável.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição de valores seja feita de forma simples, no valor de R$ 10.762,54 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Mantida nos demais termos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.